Tribunal: TJPA
Processo: 0000423-26.2011.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000423-26.2011.8.14.0125

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000423-26.2011.8.14.0125.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS COELHO.

DEFENSORIA PÚBLICA: ROGÉRIO SIQUEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE DENOTA MERCÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MINIMO.PLAUSIBILIDADE PARCIAL. MODULADOR FUNDADO EM RAZÕES INIDÔNEAS. REMANESCE VETOR IDÔNEO QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL.PENA BASE ALTERADA.DIRTEITO DE APELAR EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A autoria e materialidade delitiva restaram exaustivamente comprovada pelas contundentes evidências que se extraem do acervo, a indicarem o protagonismo da recorrente na prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

2 – A conduta da apelante, se amolda, segundo as provas dos autos, aos verbos vender e guardar em depósito, não havendo motivos para cogitar-se em desclassificação do tipo penal violado em debate;

3 – No tocante a dosimetria, cediço reconhecer que o juízo claudicou ao fundamentar negativamente o vetor da culpabilidade, que deve ser afastado. Contudo, segue imaculado o modulador da natureza e quantidade da droga, que autoriza o incremento da pena base em patamar acima do mínimo legal;

4 – Quanto ao p
leito para
apelar em liberdade, a via adequada é o
habeas corpus
, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

5 -
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à
m
a
ioria
,
vencido o voto da
D
esembargadora Eva do Amaral Coelho,
conhecer
parcialmente
do recurso

e, no mérito, à unanimidade,
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30
dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Des
a
.
Eva do Amaral Coelho
, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS COELHO, por intermédio da Defensoria Pública (Defensor Rogério Siqueira), irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de 05 (cinco)
anos e reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, § 4º da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição da recorrente em face da insuficiência probatória, e de forma alternativa, que fosse operada a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. No mais asseverou pela readequação da dosimetria, coma redução da pena ao patamar mínimo e por fim, que fosse concedido o direito de apelar em liberdade (ID 14012095).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14012096).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena base a um quanto proporcional a presença de um vetor desfavorável (ID 14765853).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
14/05/2011, por volta das 23h:30, ocasião em que a denunciada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS COELHO, vendeu e tinha em depósito substância entorpecente. conhecida como crack.

Narram os autos que policiais militares faziam ronda na localidade Vila Novo Paraíso, há aproximadamente 80km, da sede desta Cidade, ocasião em que abordaram o Sr.
Passarelo Carvalho Negreiros
, o qual guardava consigo 05 (cinco) cabeças da substância entorpecente conhecida por crack e 01 (um) cigarro da substância entorpecente conhecida por maconha. Na ocasião, o

Sr. Passarelo
informou que havia comprado as drogas da denunciada, proprietária de um bar localizado na Rua da Caixa D'água Centro, na Vila Novo Paraiso. desta Cidade.
No dia seguinte, por volta das 18h, as autoridades policiais diligenciaram no bar
mencionado e convidaram a denunciada a dirigir-se ao destacamento militar, onde fora
realizada uma acareação entre a acusada e o SR. PASSARELO, ocasião em que a denunciada,
Maria de Fátima dos Santos Coelho
, confessou a autoria delitiva, tendo encaminhado os policiais militares até o seu estabelecimento comercial, onde foram encontradas 25 (vinte e cinco) cabeças da substância entorpecente conhecida por crack.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na hipótese, a defesa pleiteou que a apelante fosse absolvida em face das provas serem insuficientes para uma condenação. Assertiva sem amparo nos autos, vejamos.

A prova da materialidade restou demonstrada através do BO (ID
14012070 - Pág. 7), que descreve que policiais se dirigiram até o bar, endereço descrito na exordial, e ali apreenderam 25 cabeças de crack; Auto de prisão em flagrante delito (ID 14012071 - Pág. 1); Auto de apresentação e apreensão (ID 14012074 - Pág. 4), Laudo definitivo (ID 14012075 - Pág. 3), cujo material examinado tratar-se e um embrulho pesando 8,380 gramas de uma substancia petrificada de coloração branco-amarelada (COCAÍNA).

Quanto a autoria, os policiais I
EGO GUTEMBERGUE GONÇALVES SILVA e RICARDO BEZERRA DOS SANTOS, relataram ter abordado um cidadão, de nome PASSARELO CARVALHO, e após revista encontraram 05 cabeças de crack em seu poder. Conduzido até a delegacia ali revelou que havia adquirido a droga de uma senhora de nome FÁTIMA, proprietária do bar localizado na Vila Novo Paraíso. De posse dessa informações se dirigiram até o bar e confrontaram os relatos de PASSERELO CARVALHO com a dona do bar FÁTIMA, a qual confessou e mostrou onde estavam mais 25 cabeças de crack.

Cediço reportar a remansosa jurisprudência, acerca dos testemunhos de policiais, a qual emprestam credibilidade em face dos seus relatos, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Na espécie, repisando os fatos, a testemunha PASSARELO CARVALHO NEGREIROS, na fase policial afirmou que comprou cinco cabeças de substância entorpecentes conhecida popularmente por 'CRACK' e uma muca de maconha, da senhora FÁTIMA, proprietária de um bar situada na Rua da Caixa D'agua, situada na Vila Nova Paraiso, neste Município de São Geraldo do Araguaia/PA, acrescentando que já havia adquirido a droga por várias vezes da Sra. FÁTIMA. Versão não confirmada na fase judicial.

Por fim, a
testemunha JOSÉ REINALDO SILVA DE SOUZA, na fase policial, esclareceu que fez a abordagem do SR. PASSARELO, juntamente com os soldados
Gutembergue e Bezerra dos Santos
, com o qual encontraram cinco cabeças de Crack e uma muca de Maconha. Que
Passarelo,
depois de chegar na delegacia, afirmou que comprou a droga de uma Sra. conhecida por Fátima. proprietária de um bar localizado na Rua da Caixa D'água. Centro, Vila Novo Paraíso. Então se deslocaram até tal bar e fizeram uma acareação entre
Passarelo e Fátima
e, após alguns minutos, está confirmou que vendeu as drogas encontradas com PASSARELO e, em seguida, levou os policiais até onde estavam escondidas 25 cabeças de crack.

Em seu interrogatório, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COELHO, relatou que as 25 cabeças encontradas em seu bar lhe pertenciam, e que tal substância vem de Marabá, tendo recebido 30 cabeças e das quais vendeu cinco. Em juízo, mudou a versão dos fatos, afirmando que havia hospedado uma mulher, de nome Gleice, a qual depois descobriu que estava vendendo droga. Que quando os policiais chegaram no seu bar a interrogada entregou a droga aos policiais, mas disse que a droga não era sua.

Com efeito, as provas materiais guardaram ressonância com as provas orais produzidas em juízo, bem como as evidências captadas na fase policial, as quais devem ser consideradas se amparadas por outras provas obtidas em contraditório judicial, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Na espécie, em face das provas da autoria e da materialidade delitiva constantes do acervo, as quais emprestam margem segura e indispensável para a manutenção da decisão guerreada, não havendo, com isso, espaço para emendas ou reparos, devendo seguir imaculada, pois assentada em evidências que comprovam, incontinenti, aceca do protagonismo da recorrente no crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa, de maneira genérica, pugnou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Sem razão a defesa.

Na hipótese, a conduta da recorrente se amoldou, hermeticamente, ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito, uma vez que restou comprovado no acervo, que a apelante vendeu 05 petecas de crack ao SR.
PASSARELO CARVALHO NEGREIROS, o qual foi abordado por policiais e confirmou de quem havia adquirido a droga, ou seja, de MARIA DE FATIMA. Dessa maneira, os policiais ainda encontraram no bar de MARIA DE FATIMA, mais 25 petecas de crack.

Desse modo, em meio as robustas e incontestáveis evidências da mercancia e do deposito da droga, inviável cogitar-se em desclassificação para o tipo do art. 28 da LEI 11.343/06.

DA POSSIBILIDADE PARCIAL DE MODIFICAÇÃO DA PENA BASE FIXADA.

A defesa asseverou que a pena base deveria ser readequada ao mínimo legal, pois baseada em fundamentação genérica. Nesse ponto, deve ser acolhido parcialmente o pleito.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, para isso considerou como desfavorável os moduladores da culpabilidade e da natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06) (ID 14012092 – Pag. 5). Contudo, inegável que o juízo claudicou ao fundamentar de forma desfavorável o modulador da culpabilidade, uma vez que ignorou os fatos e as provas dos autos, tampouco observou as regras do art. 59 do CP, onde o modulador deveria ser avaliado considerando
o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Desse modo, constatada a carência de fundamentação, deve ser operado o afastamento desse modulador, remanescendo tão somente o vetor da natureza e da quantidade de drogas
(art. 42 da Lei 11.343/06) (ID 14012092 – Pag. 5), o qual atendeu as indicações do entendimento sumulado nos verbetes 17 e 23 do TJPA, vejam os:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, diante do afastamento do modulador judicial da culpabilidade, por inidoneidade na fundamentação, imperioso readequar a dosimetria, e modificar a pena base originariamente fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, para 06 anos, 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa, considerando o fator de incremento de 01 ano e 03 meses para cada vetor desfavorável (ID 14012092 – Pag. 5), com supedâneo na novel jurisprudência capitaneada pelo STJ, sendo acolhida pelo juízo a razão de 1/8, vejamos:

(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a reprimenda inalterada nessa fase. Na última fase, se verificou a aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/3, a qual foi devidamente justificado pelo juízo (ID 14012092-Pag 4).

Desse modo, aplicando a redução a pena provisória segue fixada em
0
4 anos, 02 meses e pagamento de 416 dias-multa
, a qual torna-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CP|).

Mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO DIREITO DE RECORRRER EM LIBERDADE.

A defesa nesse ponto, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Sem razão a defesa.

O pleito de
apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer parcialmente do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/02/2025